Tribunal: TJSP
Processo: 2227687-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra r. decisão reconheceu a natureza extraconcursal do crédito. Acolhimento da insurgência da agravante. Crédito excutido que é decorrente de negócio jurídico inadimplido anteriormente ao pedido de recuperação judicial e, por ele deve ser abrangido. Inteligência do artigo 49, da Lei 11.101/2005. Precedentes do C. STJ e desta Câmara.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra r. decisão reconheceu a natureza extraconcursal do crédito. Acolhimento da insurgência da agravante. Crédito excutido que é decorrente de negócio jurídico inadimplido anteriormente ao pedido de recuperação judicial e, por ele deve ser abrangido. Inteligência do artigo 49, da Lei 11.101/2005. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.